Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718203-39.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MAYCON ANTONIO SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A mudança no depoimento da vítima, prestado em audiência, com o objetivo de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é insuficiente para gerar a absolvição, mormente quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão dos fatos dada em delegacia é a real. 3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 4. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do apelante, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto. 5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tendo em vista que sua condenação se baseou unicamente em elementos colhidos na fase investigativa, ignorando o depoimento da vítima prestado e outras provas produzidas em juízo; b) artigo 129, §9o, do Código Penal, argumentando que o acórdão impugnado aplicou o §13 da referida norma legal, mas ele só foi introduzido pela Lei 14.994/2024, que entrou em vigor após a data dos fatos, razão pela qual, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, a dosimetria da pena deve se dar com base no §9o ora apontado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 129, §9o, do CP, porque a tese de irretroatividade da lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025